Tribunal: TJDFT
Processo: 0733053-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733053-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: DIOGO SOUZA MESQUITA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica S/A contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF, que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência, deferiu o pedido de antecipação da tutela jurisdicional, Diogo Souza Mesquita, determinando que a operadora de saúde autorize os exames solicitados, bem como demais exames e procedimentos médicos correlatos ao tratamento indicado pelo médico assistente do autor, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência, determinando que a parte requerida autorize os exames solicitados na guia de ID. 203231944, bem como demais exames e procedimentos médicos correlatos ao tratamento indicado pelo médico assistente do autor, conforme relatório médico de ID. 204243927, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da sua efetiva intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 2.000 (dois mil reais) limitado, por ora, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). ” (id. no 204430463, processo de origem no 0714251-13.2024.8.07.0020). Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão do juízo de primeiro grau deve ser reformada, pois foi proferida sem a devida observância dos prazos carenciais previstos em contrato e na legislação aplicável. Afirma que a internação solicitada pelo agravado não poderia ser autorizada, dado que não foi cumprido o período de carência contratual de 180 dias, conforme previsto no artigo 12, V, "b" da Lei no 9.656/1998. Argumenta que o agravado contava com apenas 68 dias de plano na data da solicitação, o que impossibilita a cobertura pretendida. Sustenta ainda que a decisão impugnada coloca em risco a viabilidade financeira da operadora, pois obriga o custeio de um tratamento que não seria de sua responsabilidade, além de potencialmente causar prejuízo irreparável à recorrente, uma vez que o agravado não possui condições de ressarcir os valores desembolsados, conforme declarado nos autos. Aduz também que a negativa de internação decorre de uma exigência contratual lícita e que, ao contrário do entendimento do juízo de origem, o plano de saúde cumpriu integralmente suas obrigações, prestando ao agravado o atendimento ambulatorial de urgência nas primeiras 12 horas, conforme previsto pela Resolução CONSU no 13/1998. Ressalta que a manutenção da tutela de urgência concedida configura risco grave e de difícil reparação à operadora, justificando a necessidade de suspensão imediata dos efeitos da decisão recorrida. Requer seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo, para suspender a eficácia da decisão interlocutória até o julgamento final deste recurso. No mérito, pugna pela reforma integral da decisão agravada, com a consequente revogação da tutela de urgência concedida. Preparo recolhido (id. no 62697725). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de decisão que concedeu a antecipação da tutela jurisdicional, determinando que a operadora de saúde Hapvida Assistência Médica S/A autorizasse e custeasse a internação da parte autora Diogo Souza Mesquita, incluindo todos os tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme indicado no relatório médico carreado aos autos (id. no 204243927, autos originários). O recorrente, Hapvida Assistência Médica S/A, contesta a decisão sob o argumento de que a parte autora estava em período de carência contratual, o que legitimaria a negativa de cobertura para a internação solicitada. O pedido de antecipação da tutela recursal não merece guarida, uma vez que não caracterizada a probabilidade de provimento do recurso. Sobre o tema, é certo que a antecipação de tutela pode ser concedida quando estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, que exige a demonstração da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Tais requisitos foram adequadamente externados pelo juiz de primeiro grau. Em primeiro lugar, é importante destacar que o Código de Defesa do Consumidor, aplicável aos contratos de planos de saúde, estabelece a proteção dos direitos do consumidor em situações de vulnerabilidade, como no caso de emergência médica. A parte autora se enquadra como destinatária final do serviço de saúde oferecido pela ré, conforme as definições de fornecedor e consumidor estabelecidas nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Por sua vez, a Lei no 9.656/1998, que regulamenta os planos de saúde, em seu artigo 35-C, inciso I, impõe a obrigatoriedade de cobertura para atendimentos de emergência, definidos como aqueles que implicam risco imediato de vida ou lesões irreparáveis, conforme declarado pelo médico assistente. O prazo nessas hipóteses é de 24 (vinte quatro) horas, contados da assinatura do contrato, quando o contratante passa a ser automaticamente segurado. Volvendo-se ao caso em análise, diante do quadro clínico apresentado pela parte autora, que, após ser diagnosticado com um tumor na coluna com metástase, teve urgência na realização de exames e procedimentos médicos para avaliação e tratamento da condição grave, a decisão do juiz em conceder a tutela de urgência encontra respaldo na legislação aplicável. Nesse sentido, aplica-se à hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998, na medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico da parte autora. Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, § 4o, do CPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá pleitear da parte autora os valores gastos na internação. É de ressaltar que a saúde e a vida da parte autora estavam em risco iminente, conforme constatado no relatório médico. A negativa de cobertura, baseada em carência contratual, não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde, previsto na Constituição Federal, especialmente quando o plano de saúde assumiu a responsabilidade pela prestação de serviços médicos essenciais. Por conseguinte, com base nos documentos anexados à exordial, notadamente o relatório do médico assistente (id. 203235346, autos originários) verifica-se o risco de dano irreparável à saúde da parte recorrida, além da probabilidade do direito vindicado, razões que autorizam a manutenção da decisão recorrida, até ulterior instrução processual. Outrossim, em sede de antecipação da tutela de urgência, não há como se infirmar o relatório médico carreado aos autos, especialmente diante do direito envolvido na demanda, cabendo ao agravante fazê-lo no curso da instrução probatória. Sobre o tema, confira-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE À SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. INEXIGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. Não se submete a prazo de carência contratual atendimento de emergência, consoante prescrevem os artigos 12, inciso V, e 35-C, inciso I, da Lei 9.656/1998. II. Caracterizada a probabilidade do direito e sendo certo o risco de dano, deve ser mantida a decisão que concedeu tutela de urgência para assegurar a cobertura do tratamento médico-hospitalar de emergência. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1629762, 07160494020228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA. INTERNAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. MANUTENÇÃO. 1. Constatada a emergência no atendimento e a gravidade do estado de saúde do paciente, o período de carência a ser considerado é de no máximo vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato (art. 12, inc. V, alínea c, da Lei n. 9.656/1998). A referida Lei estabelece, ainda, cobertura obrigatória do atendimento em casos de emergência ou urgência (art. 35-C, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998). 2. Uma vez presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão que a deferiu é medida que se impõe. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1624125, 07244399620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suma, o TJDFT possui entendimento prevalente no sentido de que, em casos de emergência, a cláusula contratual de carência não pode ser aplicada de forma a impedir o acesso a tratamento médico essencial. A jurisprudência majoritária reconhece que, nas situações em que está configurado o risco imediato de vida ou lesões irreparáveis, o direito à saúde deve prevalecer sobre as restrições contratuais, garantindo a cobertura necessária por parte da operadora de saúde. Por fim, depreende-se que a multa diária fixada pelo juiz tem natureza coercitiva, objetivando assegurar o cumprimento da decisão e garantir o atendimento necessário à parte autora. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal de Justiça reafirma a legitimidade da imposição de multas para compelir o cumprimento de decisões que envolvam o direito à saúde. Relembro que inexiste perigo de irreversibilidade da medida deferida, pois, em se entendendo pela improcedência do pedido inicial, a agravante pode pleitear o ressarcimento dos gastos despendidos com a internação e procedimentos realizados. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação (artigos 6, 127 e 196, da Constituição Federal, artigos 1o, 6o, inciso I, e art.92 do CDC e artigos 176 e 178, inciso I, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator